Tribunal: TJBA
Processo: 8066629-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066629-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: CLÁUDIA MICHELE PINHO DE MATOS

Advogado(s)
:
MARIA SUELY DO CARMO VILAS BOAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. ESCLEROSE SISTÊMICA, FORMA CUTÂNEA DIFUSA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS PARA INDICAÇÃO DE TERAPÊUTICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO CLÍNICO ESPECÍFICO PARA A ENFERMIDADE DA AGRAVADA. IRRELEVÂNCIA. CLASSIFICAÇÃO DA MEDICAÇÃO COMO NÃO INCORPORADO PARA A INDICAÇÃO PLEITEADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 06 E 1234, DO STF. PRESENÇA DE RELATÓRIO MÉDICO ESPECIALIZADO E PARECER TÉCNICO DO NATJUS. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 1234. COGNIÇÃO EXAURIENTE RESERVADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DOENÇA GRAVE E PROGRESSIVA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA SOBRE INTERESSE PATRIMONIAL DO ERÁRIO. DECISÃO CUMPRIDA. FÁRMACO DISPONIBILIZADO À AGRAVADA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8030719-37.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos seguintes.

Data registrada no sistema.